Tribunal: STF
Processo: ARE 1247277
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto pela União, cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Oitava Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Rio de Janeiro, cujo voto-ementa transcrevo (eDOC 8):
    “CONSTITUCIONAL. SAÚDE. AÇÃO PARA FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO MICOFENOLATO DE MOFETILA 500 MG. AUTORA PORTADORA DE LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA CONCEDIDA. RPV EXPEDIDO. VALORES DEVOLVIDOS PELA PARTE AUTORA. INTIMAÇÃO PARA ESCLARECIMENTO. INÉRCIA DA DEMANDANTE. SENTENÇA IMPROCEDENTE. RECURSO DA PARTE AUTORA. ALEGAÇÃO DE CONFUSÃO DA LIDE COM OUTRA QUE SEGUE NA JUSTIÇA ESTADUAL. DIFICULDADE DE CONTATO DA DPU COM A PARTE AUTORA EM RAZÃO DAS CONSTANTES INTERNAÇÕES A QUE A MESMA SE SUBMETE. INSTRUMENTALIDADE E EFETIVIDADE DO PROCESSO. DIREITO À SAÚDE POSSUI ÍNTIMA LIGAÇÃO COM O DIREITO À VIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA CONDENAR OS RÉUS SOLIDARIAMENTE A FORNECEREM O MEDICAMENTO POSTULADO DE ACORDO E NAS QUANTIDADES PRESCRITAS NOS LAUDOS CONSTANTES DA PETIÇÃO INICIAL. Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido de concessão do medicamento Micofenolato de mofetila 500mg. O magistrado de primeiro grau fundamentou sua decisão nos seguintes termos: ‘Pretende a parte autora nos presentes autos, o fornecimento do medicamento MICOFENOLATO DE MOFETILA 500 MG (02 COMPRIMIDOS DE 12/12 HORAS. Tal pleito foi deferido através da decisão de fls. 71/77. No entanto, em virtude do descumprimento da decisão antecipatória dos efeitos da tutela por parte das rés, foi determinada a expedição de RPV no valor de R$ 7.922,70 para custear o tratamento da par te autora pelo período de seis meses. Devidamente intimada para apresentar notas fiscais comprovando a aquisição do medicamento com a verba recebida da RPV a parte autora apresentou comprovante de depósito, devolvendo a quantia recebida da RPV no valor de R$ 7.775,25. Dessa forma, restou dúvida desse Juízo acerca do interesse da parte autora no prosseguimento do feito, razão pela qual , foi determinada a intimação da par te autora para informar objetivamente se possui interesse no prosseguimento do feito; informar se o medicamento foi fornecido pelas rés; apresentar comprovante de saque do valor recebido da RPV, eis que o valor do depósito judicial di fere do valor da RPV; esclarecer o motivo pelo qual efetuou o depósito judicial no valor de R$ 7.775,25. Conforme consta nos autos, a parte autora efetuou o levantamento da RPV no valor líquido de R$ 7.775,25, ou seja, o mesmo valor do depósito efetuado pela mesma à fl . 235, nada mais tendo a devolver da verba recebida da RPV. Entretanto, a par te autora quedou-se inerte e não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, qual seja, cumpri r o despacho de fl. 236, conforme certificado à fl. 239, presumindo-se dessa forma que a mesma não tem mais interesse no prosseguimento do feito. Em feitos similares ao presente (Saúde/fornecimento medicamentos), as decisões antecipatórias de tutela possuem natureza satisfativa, razão pela qual , revogo os efeitos da tutela deferida anteriormente. Isto posto, REVOGO A DECISÃO DE FLS. 71/77 e JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do CPC. Defiro a gratuidade de justiça requerida pela parte autora.’ 
    Argumenta a parte autora, representada pela DPU, que sofre de diversos problemas de saúde e que teria confundido o medicamento deferido nos autos com outros postulados na Justiça Estadual, decorrendo daí a devolução dos valores constantes de RPV. Esclarece ainda a DPU, que o interesse no feito permanece e que possui grande dificuldade na manutenção de contato com a parte autora em virtude das constantes internações a que a mesma se submete. A despeito do entendimento esboçado pelo magistrado a quo, entendo que diante da necessidade devidamente comprovada do medicamento postulado, conforme laudos e documentos médicos acostados à exordial e consoante parecer do NAT (fls. 62 a 67), em privilégio ao direito à saúde, intimamente relacionado com o direito à vida, e com base na economia processual, entendo pela necessidade de provimento do recurso. É certo que a parte autora não prestou os devidos esclarecimentos acerca da devolução dos valores depositados em virtude de antecipação dos efeitos da tutela quando de sua intimação em primeiro grau, vindo apenas a fazê-lo em sede recursal. Contudo, não se pode olvidar que a despeito da autonomia do ramo processual, este se constitui em instrumento para consecução de dado direito material. Destarte, reputo que o apego à forma não deve constituir barreira à reversão do julgado com vistas à efetividade do processo, especialmente diante do rito dos juizados especiais, orientandos pelos princípios da simplicidade e da informalidade (artigo 2° da Lei n° 9.099/1995). Deste modo, entendo ser patente o direito da parte autora, devendo os réus serem condenados no fornecimento do medicamento postulado de forma solidária. Nesse particular, assevero inclusive julgado do STF sobre a temática: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. “ ( STF , RE 855.178, Min Luiz Fux, Publicado em 16/3/2015) Por fim, esclareço que o medicamento postulado (Micofenalato de mofetila 500mg) é registrado pela ANVISA e integra a RENAME. Apesar da utilização off label na hipótese, o parecer do NAT esclarece que a Secretaria do Estado de Saúde do Rio de Janeiro disponibiliza o referido medicamento por liberação especial para lúpus eritematoso sistêmico. Pelo exposto, CONHEÇO DO RECURSO DA PARTE AUTORA E DOU PROVIMENTO AO MESMO para condenar os réus solidariamente no fornecimento do medicamento Micofenalato de mofetila 500mg de acordo e na quantia estipulada pelos laudos acostados à inicial (fls. 24/26), conforme fundamentação supra. Por ora, deixo de antecipar os efeitos da tutela por entender não comprovada ainda a urgência, sem prejuízo do cumprimento do julgado após o seu trânsito, ou até mesmo de um pedido de antecipação futura caso haja demora no inicio da execução da decisão, desde que haja comprovação da necessidade premente do medicamento. Sem custas e sem honorários por se tratar de recorrente vencedor, sendo certo que a gratuidade de justiça foi corretamente deferida por estar a parte autora representada pela DPU. Intimem-se as partes e após o trânsito em julgado dê-se baixa e remetam-se os autos ao Juízo de origem.”
    Os embargos de declaração foram acolhidos, apenas para fins de prequestionamento. (eDOC 13)
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º; 30, VII; 37; 196; e 198, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, que “a despeito dos termos Do Acórdão ora adversado, a concessão, pela via judicial, de medicamento ou tratamento de cunho experimental tem sido, de maneira geral, rejeitada pelo Judiciário, especialmente considerando o que se decidiu no âmbito da STA nº 175, no STF” e que “torna-se incabível o fornecimento de medicamento que não possui aprovação pela ANVISA e que, por conta disso, não teve sua eficácia e segurança suficientemente comprovadas.” (eDOC 12, pp. 6/7)
    Aduz-se, que “Conforme exige a própria Constituição – e também em nome da eficiência na atuação estatal (art. 37, caput, CF) – as ações e serviços de saúde são fornecidos de forma descentralizada, com ênfase na prestação efetuada pelos municípios, entidades que estão mais próximas aos cidadãos e, por esta razão, mais capazes de absorver seus interesses.” (eDOC 12, p.11)
    Sustenta-se, ainda, que:
     “Esse douto Supremo Tribunal Federal, na STA em AgRg 175, de relatoria do Eminente Ministro Gilmar Mendes, entendeu que o Sistema Único de Saúde filiou-se à corrente da “Medicina com base em evidências”, de sorte que um medicamento ou tratamento em desconformidade com o Protocolo deve ser visto com cautela , porquanto contrariar consenso científico vigente. Além do que, a gestão do SUS, obrigado a observar o princípio constitucional do acesso universal e igualitário às ações de saúde, só se torna viável por meio da elaboração de políticas públicas que repartam os recursos (naturalmente escassos) da forma mais eficiente possível. Compelir a rede pública a financiar toda e qualquer ação e prestação de saúde existente geraria grave lesão à ordem administrativa e levaria ao comprometimento do SUS, de modo a prejudicar ainda mais o atendimento médico da parcela da população mais necessitada.”(eDOC 12, p. 15)
    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário, ao entendimento de que “Quanto ao uso do medicamento ‘para finalidade diversa daquela a que foi originalmente destinado’ (off label), o Supremo Tribunal Federal já decidiu que a discussão de tal matéria exige o reexame de fatos e provas, o que torna incabível o recurso extraordinário.” (eDOC 36, p 6)
    Em razão de constar na autuação somente o Estado do Rio de Janeiro como recorrente, em 34.03.2020 julguei apenas o recurso interposto pelo ente estatal, negando provimento ao apelo extremo (eDOC 31).
    Entretanto, verificada a pendência de julgamento do recurso interposto pela União, determinei à Secretaria Judiciária sua inclusão na autuação do presente recurso extraordinário. (eDOC 38)
    Assim, chamo o feito à ordem, para dar prosseguimento ao julgamento do recurso extraordinário da União.
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, asseverou que (eDOC 8, pp. 2/3): 
    “(...)
    A despeito do entendimento esboçado pelo magistrado a quo, entendo que diante da necessidade devidamente comprovada do medicamento postulado, conforme laudos e documentos médicos acostados à exordial e consoante parecer do NAT (fls. 62 a 67), em privilégio ao direito à saúde, intimamente relacionado com o direito à vida, e com base na economia processual, entendo pela necessidade de provimento do recurso. É certo que a parte autora não prestou os devidos esclarecimentos acerca da devolução dos valores depositados em virtude de antecipação dos efeitos da tutela quando de sua intimação em primeiro grau, vindo apenas a fazê-lo em sede recursal. Contudo, não se pode olvidar que a despeito da autonomia do ramo processual, este se constitui em instrumento para consecução de dado direito material. Destarte, reputo que o apego à forma não deve constituir barreira à reversão do julgado com vistas à efetividade do processo, especialmente diante do rito dos juizados especiais, orientandos pelos princípios da simplicidade e da informalidade (artigo 2° da Lei n° 9.099/1995). Deste modo, entendo ser patente o direito da parte autora, devendo os réus serem condenados no fornecimento do medicamento postulado de forma solidária. 
    (...)
    Por fim, esclareço que o medicamento postulado (Micofenalato de mofetila 500mg) é registrado pela ANVISA e integra a RENAME. Apesar da utilização off label na hipótese, o parecer do NAT esclarece que a Secretaria do Estado de Saúde do Rio de Janeiro disponibiliza o referido medicamento por liberação especial para lúpus eritematoso sistêmico. 
    Pelo exposto, CONHEÇO DO RECURSO DA PARTE AUTORA E DOU PROVIMENTO AO MESMO para condenar os réus solidariamente no fornecimento do medicamento Micofenalato de mofetila 500mg de acordo e na quantia estipulada pelos laudos acostados à inicial (fls. 24/26), conforme fundamentação supra.”
    Observa-se que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte.
    O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE-RG 855.178, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 16.03.2015 (Tema 793), reconheceu a existência de repercussão geral e reafirmou a jurisprudência pertinente à controvérsia referente à responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde. Na oportunidade, a ementa restou assim redigida:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.”
    Ademais, no que concerne ao fornecimento de medicamentos não inseridos na política pública do SUS, verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO PODER PÚBLICO. LISTA DO SUS. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. IMPOSSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF SOBRESTAMENTO. MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO EM AGRAVO REGIMENTAL. 1. O Tribunal de origem, com base na análise da perícia médica, entendeu por determinar o fornecimento de medicamento que não se encontra na lista de fármacos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde SUS. 2. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável em recurso extraordinário. Precedentes. 3. A tese de que os medicamentos se caracterizariam como de alto custo não fez parte das razões do recurso extraordinário, sendo aduzida somente nesta via recursal. Constitui-se, portanto, em inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 935.824-AgR/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 26/8/2016). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SUBSTITUIÇÃO POR FÁRMACOS FORNECIDOS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE nº 827.931/SC-AgR, Segunda Turma, Rel. Ministra Cármen Lúcia, DJe de 26/9/2014). 
    Quanto à alegada violação ao art. 2º da Constituição Federal, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes a interferência do Poder Judiciário para que haja implementação de políticas públicas voltadas ao direito à saúde. Nesse sentido: 
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 29.8.2017. FORNECIMENTO DE ALIMENTO ESPECIAL A CRIANÇA PORTADORA DE ALERGIA ALIMENTAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 855.178-RG. NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DO ALIMENTO PLEITEADO. INEXISTÊNCIA NA LISTA DO SUS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. 1. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde. 2. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, reafirmada no julgamento do RE 855.178-RG, Rel. Min. Luiz Fux, no sentido de que constitui obrigação solidária dos entes federativos o dever de fornecimento gratuito de tratamentos e de medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes. 3. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou a Turma Recursal de origem, quanto à necessidade de fornecimento do alimento especial pleiteado, seria necessário o reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o disposto no art. 85, § 11, CPC, porquanto não houve fixação de verba honorária nas instâncias de origem.” (ARE 1049831-AgR, minha Relatoria, Segunda Turma, DJe 08.11.2017). 
    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REMANEJAMENTO DE VERBA PÚBLICA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NATAL PARA O FUNDO DE SAÚDE MUNICIPAL. ATENDIMENTO DE FINALIDADES ESPECÍFICAS. CONTROLE JURISDICIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 788077-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 26.09.2018).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil. 
    Deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem. 
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de setembro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente